Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ROSEMARY SIQUEIRA LEAO FERNANDES BACELAR, RICARDO LEAO FERNANDES BACELAR e CHRISTOPHER FERNANDES BACELAR, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais (ID 71239144). Os requeridos interpuseram apelação. Inicialmente, postularam a concessão da gratuidade de justiça. Nas razões recursais, pugnaram pela não condenação em honorários de sucumbência e para que seja fixado os honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, uma vez que não há condenação (ID 71239153). Sem contrarrazões (ID 71239158). Intimados a comprovarem os requisitos autorizadores da gratuidade, juntaram declaração de hipossuficiência, declaração de matrícula, extratos bancários, boletos de faculdade, cópias dos últimos três contracheques, boletos e orçamento odontológico (ID 71827120 a 71827157). É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte dos recorrentes seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, § 2o, do código de ritos: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o ... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que os apelantes não atendem aos pressupostos para a gratuidade. A segunda requerida aufere renda mensal de R$ 11.054,41 e o terceiro requerido aufere renda bruta mensal de R$ 24.390,58, o que evidencia a capacidade econômica de suportarem as custas processuais (ID 71827139 e 71827143). Por outro lado, o primeiro requerido não juntou provas acerca de sua capacidade financeira. Ressalta-se que a simples alegação de insuficiência de recursos gera presunção relativa de necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, a qual pode ser afastada pelo magistrado caso exista elementos nos autos que contradigam o suposto estado de hipossuficiência financeira para suportar os custos inerentes à ação judicial. Nesse sentido, já decidiu esta Turma Cível: GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REMUNERAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual indefere-se a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931635, 0702404-74.2023.8.07.9000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Salienta-se que as custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto ao preparo recursal que, no caso da apelação cível corresponde tão somente a R$ 23,26. Dessa forma, não tendo os requerentes se desincumbido do ônus de comprovar a hipossuficiência financeira para suportar as despesas processuais, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto aos apelantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 99, §7o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102